Tribunal: TJDFT
Processo: 0736646-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
I – As obrigações condominiais e possuem natureza propter rem, vinculando a obrigação à titularidade da unidade que se insere no imóvel (art. 1345 do CC). Assim, o pagamento dos respectivos valores somente é devido pelo adquirente a partir da disponibilização do imóvel.
II – Disponibilizado o imóvel pela construtora por meio do depósito das chaves em juízo e não havendo justa causa do adquirente para se recusar a recebê-las, cessa a obrigação do vendedor pelo pagamento das taxas condominiais, que passam a ser devidas pelo comprador.
III – A compensação por danos morais pressupõe a prática de conduta indevida que ofenda os atributos de personalidade e a dignidade da pessoa humana.
IV – Negou-se provimento ao recurso.